Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Embargos De Declaração. Apontamento de vícios no julgado. Erro na fundamentação do julgado. Embargos acolhidos parcialmente sem efeito modificativo.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a errônea afirmação no julgado de que a relação jurídica entre as partes está sob regência do Código de Defesa do Consumidor, quando na realidade a regência é do direito comum, acolhe-se parcialmente os embargos para depurar o julgado, mas manter íntegra a fundamentação que concluiu pelo desprovimento da apelação.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido, sem efeitos modificativos.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.